Tribunal: CARF
Processo: 10620.000130/2003-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000130/2003-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.914 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
ELIANE NORDESTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA
QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. MP No 66/2002. LEI No 10.637/2002.
VEDAÇÃO. APLICAÇÃO.
A Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de
terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que
foi determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a
Contribuinte compensar créditos/débitos com terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Sabrina Coutinho Barbosa acompanharam pelas conclusões em relação ao afastamento da
homologação tácita.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000130/2003-50
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
A empresa Nitriflex S A Indústria e Comércio apresentou o requerimento de fls. 02, onde
declara haver transmitido créditos para a contribuinte Ceramus Bahia SA. A credora,
Nitriflex S A, estaria autorizada judicialmente a transferir tais créditos a terceiros em
virtude de decisão favorável obtida no Mandado de Segurança no 2001.02.01.035232-6
(processo originário no 2001.51.1.0001025-0), onde foi pedido o afastamento dos efeitos
da IN SRF no 41, de 2000, que vedava a utilização de créditos de terceiros na
compensação.
Utilizando-se destes créditos a Ceramus Bahia S A, acima qualificada apresentou
também, em 12/02/2003, 20/02/2003, 07/03/2003 e 25/03/2003 através de seu
procurador, os formulários correspondentes aos Pedidos de Compensação de Créditos
com Débitos de Terceiros, conforme discriminado na tabela abaixo, com o objetivo de
compensar os débitos neles apontados, com créditos de terceiros constantes dos
processos administrativos nos 10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70, e pertencentes
a empresa Nitriflex S A Indústria e Comércio, estabelecimento inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no 42.147.496/0001-70.

A interessada anexou as fls. 14/45, dentre outros documentos, cópia da petição inicial
relativa ao processo judicial n° 98.0016658-0, da sentença de primeiro grau, do acórdão
relativo a mesma ação, e ainda, do despacho decisório exarado no processo
administrativo n° 10735.000202/99-70, que se encontra apensado ao de n°
10735.000001/99-18.
O presente processo foi encaminhado a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova
Iguaçu/RJ, jurisdição da terceira credora — Nitrifles S A, para exame da matéria, tendo
sido exarado o Parecer/Seort n° 128/2008 (fls. 104/110 do presente processo) que
concluiu pelo não reconhecimento do direito creditório e por considerar como não
declaradas as Declarações de Compensação apresentadas pela Ceramus Bahia S A.
Sendo que nos demais processos ao presente apensados os pareceres com idêntico teor
receberam os nos 126/2008 e 127/2008 e foram inseridos, respectivamente, as fls. 53/59
do de n° 10620.000151/2003-75 e as fls. 54/60 do de n° 10620.000150/2003-21.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

A interessada apresentou então, sua manifestação de inconformidade (fls. 113/148)
contra as decisões, que foram inseridas em cada um dos processos, juntamente com os
documentos entregues pelo contribuinte na mesma ocasião, dentre os quais cumpre
evidenciar: cópias de peps do Mandado de Segurança no 98.16658-0; cópia dos
Despachos Decisórios exarados nos processos administrativos n's 10735.000001/99-18 e
10735.000202/99-70 e cópias de peças do Mandado de Segurança n 2001.5110001025-0
(2001.02.01.035232-6).
Tais documentos revelam a existência de decisão judicial, contra a União
Federal/Fazenda Nacional, autorizando o estabelecimento Nitriflex S A Indústria e
Comércio a compensar créditos, sem a restrição, julgada ilegal, da Instrução Normativa
SRF n' 41, de 2000, a qual se contrapunha ao direito do referido estabelecimento, de
compensar créditos do IPI, reconhecidos em ação judicial, com débitos de terceiros.
Ao presente processo foram anexados alguns outros sendo que, destes, uns foram
desanexados e arquivados ou tiveram seu trâmite restabelecido em separado, resultando
em apenso, ao final de todas as movimentações, os processos eferidos na tabela acima.
O Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ emitiu novo Parecer/Seort, que
recebeu o no 553, de 2008 e respectivo Despacho Decório-(fls. 278/284), onde concluiu
em síntese que:
A sociedade empresária Nitriflex S A Indústria e Comércio ajuizou ... a Ação
Mandamental (Mandado de Segurança) n° 98.0016658-0 no sentido de reconhecer o
seu direito ao crédito presumido de IPI ... referente as aquisições de matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagens isentos, não tributados ou que
foram tributados et aliquota zero ..., bem como seu direito de compensá-lo com o
imposto (IPI) a recolher no final do processo industrial, obtendo decisão favorável,
transitada em julgado em 18.04.2001 após acórdão exarado pelo Tribunal Regional
Federal da Segunda Regido.
Como a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0
somente lhe permitia utilizar o seu crédito ... com débitos relativos a este mesmo
imposto, sociedade empresária Nitriflex S A Indústria e Comércio impetrou junto a 5°
Vara Federal de São Joao de Menti — RJ um outro Mandado de Segurança (MS), o
de n° 2001.5110001025-0, esse visando afastar a incidência dos efeitos da Instrução
Normativa SRF n°41/2000, obtendo sentença favorável que, em 12.09.2003, também
transitou em julgado no sentido de reconhecer e de declarar o seu direito de ceder
parte do seu crédito a terceiros para que estes utilizem em compensação tributária.
... a sociedade empresária Nitriflex S A ... realizou diversas compensações tributárias
de débitos próprios e, além disso cedeu grande parte do saldo remanescente a
terceiros...
... a Procuradoria ajuizou ... a Ação Rescisória n° 2198 visando desconstituir a
sentença proferida no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0 transitada em
julgado, obtendo vitória parcial, uma vez que houve mudança no tocante ao período
sobre o qual recaiu o direito ao crédito, que passou de 10 (dez) para 5 (cinco) anos, o
que também reduziu em muito o valor primitivo do crédito.
Após ter sido proferida a sentença da ação rescisória e já na vigência da IN SRF 517, de
2005, a Nitriflex S A Indústria e Comércio pretendeu habilitar créditos junto Secretaria
da Receita Federal para prosseguir realizando compensações tributárias com débitos de
terceiros. 0 pedido de habilitação foi indeferido administrativamente, sendo que, mais
uma vez a Nitriflex S A buscou na via judicial o reconhecimento do direito à habilitação
do crédito, não obtendo êxito na la instância de julgamento, sendo que a referida ação
não transitou em julgado até a presente data.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

O Seort da DRF/Nova Iguaçu/RJ indeferiu o pedido de habilitação contido no processo
n° 13746.000191/2005-51.
O Parecer Seort n° 553, de 2008, continua seu relato aduzindo que:
... o ponto nevrálgico ...repousa em saber se o contribuinte pode ou não compensar
seus débitos tributários mediante a utilização de crédito que lhe foi cedido pela ...
Nitriflex S A ..., pois numa época em que não havia lei mas apenas norma infralegal
(1N/SRF n° 41/2000) vedando a utilização de crédito de um contribuinte para
compensar débito de outro, a pessoa jurídica cedente do crédito obteve sentença
transitada em julgado ... reconhecendo o seu direito de cede-10 a terceiro...
...sobre o assunto, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Nova Iguaçu
— RJ se pronunciou no sentido de que a nova regra contida no artigo 74 da Lei
n°9.430/96 após a alteração que lhe foi dada pelo artigo 49 da MP 66, de 29.08.2002
convertido no artigo 49 da Lei n° 10.637/02 tem o condão de restringir a utilização do
crédito em questão, sem contudo ofender à autoridade da coisa julgada e sem que
represente aplicação retroativa da lei.
...quando o Mandado de Segurança n° 2001.51.10.001025-0 ... foi ajuizado inexistia
lei expressa que dispusesse sobre a compensação tributária de débito de um
contribuinte mediante a utilização de crédito de terceiros, embora a Instrução
Normativa SRF n° 41/2000 já vedasse esta espécie de compensação tributária.
Assim, ... somente os pedidos de compensação tributária formalizados antes do dia
29.08.2002, data da publicação da Medida Provisória n° 66/02 ... é que estão
amparados pelo MS n° 2000.5110001025-0 e, desta forma, somente naqueles
pedidos é que pode ser utilizado crédito cedido pela sociedade empresária Nitriflex S
A.
A DRF/Nova IguaçuRJ, prossegue em sua decisão, transcrevendo partes do parecer
expedido pela PSFN/Nova Iguaçu/RJ, dentre as quais cumpre evidenciar:
...quando ajuizado o MS 2001.51.10001025-0, vigorava a IN SRF n°41/00, cujo artigo
1° vedava a compensação de débitos do sujeito passivo com créditos de terceiros,
administrados pela SRF, sendo que a Lei n°9.430/96 em seus arts. 73 e 74,
dispositivos estes expressamente mencionados no voto do relator, eram omissos a
respeito, dai a razão pela qual ter o tribunal ad quem afastado a limitação imposta
pela IN SRF 41/00.
Entretanto, os referidos arts. 73 e 74 sofreram total reformulação através do art. 49
da MP n°66/02, converida na Lei n°10.637/2002 ...
... se de uma decisão judicial decorre a coisa Julgada, é certo que este efeito não
prevalecerá se ocorerrem mudanças nas normas Jurídicas que tratam da questão
transitada em julgado.
... hoje a situação faticajurídica é diversa. A Lei n° 9.430/96 que era omissa sobre o
tema, a partir de 30 de agosto de 2002 passou a ser clara ao prever Como única
possibilidade de compensação de tributos administrados pela SRF, inclusive os
judiciais transitados em julgado, a efetividade entre créditos e débitos do próprio
sujeito passivo.
...Assim, a coisa julgada não pode ser invocada quando direito superveniente
repercute na relação jurídica sobre o qual a coisa julgada se operou.
Ressalvam-se, pois, os efeitos jurídicos dos pedidos de compensação efetivamente
realizados por conta da decisão judicial considerados fatos consumados, até a edição
da MP 66, de 29.08.2002, convertida na Lei n° 10.637/2002.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

Registre-se: a lei nova não esta a alcançar fatos passados, compensações efetivadas
perante a ordem jurídica anterior e com espeque em decisão judicial transitada em
julgado. A nova lei alcança, isto sim, os fatos novos ocorridos sob a sua égide e sobre
a qual a coisa julgada não pode surtir efeitos, já que estamos diante de novos
regramentos jurídicos. Logo, após as alterações da MP 66/02, convertida na Lei n°
10.637/02, as pretendidas compensações com débitos de terceiros não podem ser
admitidas eis que não permitidas pela Lei, não sendo a mesma objeto de qualquer
discussão judicial. Não há que se falar de violação a coisa julgada e o suposto direito
adquirido, como evidente, relaciona-se às compensações requeridas — fatos
consumados sob efeitos da coisa julgada, jamais aos pedidos de compensação
formulados depois das alterações legislativas supervenientes à coisa julgada.
Os novos regramentos jurídicos portanto, tem aplicação imediata, não alcançando as
relações jurídicas que lhes são anteriores (pedidos de compensação), mas sim os
pedidos apresentados a partir do inicio de sua vigência.
Registre-se que não há qualquer violação da Administração em relação ao direito de
crédito do contribuinte. Este é válido tal qual reconhecido no MS n° 98.0016658-0,
hoje objeto de ação rescisória, julgada parcialmente procedente.
Assim, na esteira da posição já firmada em diversas orientações manifestadas pela
Coordenadoria Geral da Representação Judicial da Procuradoria da Fazenda
Nacional, orienta esta PSFN/Nig. no sentido de que sejam admitidos como válidos e
legítimos tab somente os pedidos de compensação de créditos da NITRIFLEX
reconhecidos no MS n° 98.02497-8 com débitos de terceiros apresentados sob a égide
da decisão judicial transitada em julgado nos autos do MS n° 2000.5110001025-0 até
a égide da MP n° 66/02, convertida na Lei n° 10.637/02, quando a coisa julgada
deixou de surtir seus efeitos na medida em que reformulou a compensação tributária
no âmbito da SRF, passando expressamente a só admitir a compensação entre
créditos e débitos do próprio sujeito passivo".
Ao final o parecerista houve por bem adotar o entendimento da PSFN para propor a não
homologação da compensação pleiteada.
O Despacho Decisório de fls. 284, aprovou integralmente o parecer, para não
homologar as compensações pleiteadas e determinou fosse dada ciência ao contribuinte
e tomadas as demais providências cabíveis.
Pelo requerimento de fls. 305/306 e arrazoado de fls. 307/337, interessado manifestou
inconformidade, alegando em síntese que:
Conforme o r. Despacho decisório recorrido trata-se o presente processo de
Declarações de Compensação apresentadas em 2003.
A recorrente teve ciência do r. Despacho decisório recorrido em 24/04/2009, ou seja,
após ultrapassarem 5 (cinco) anos da entrega das declarações de compensação.
Com o decurso de mais de 5 (cinco) anos entre o pedido de compensação e a
manifestação formal da Fazenda Pública, com a ciência do contribuinte, ocorre a
homologação tácita dos créditos tributários compensados, nos termos dos §§4° e 5°
do art. 74, da Lei n° 9.430/96
...
...Desta forma, deve ser considerada homologada parte das compensações tratadas
no presente feito, com a conseqüente extinção dos débitos compensados.
O principal argumento utilizado pela autoridade julgadora para não homologar as
compensações é que a coisa julgada do MS 2001.51.10.001025-0, por ter — segundo
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

o Fisco — atacado a IN/SRF 41/00, só teria produzido efeitos até 28/08/2002, isto em
função da publicação em 29/08/2002 da MP 66/02, que alterou a redação do art. 74
da Lei 9.430/96 para permitir a compensação de crédito somente com débitos do
próprio contribuinte.
O MS 98.0016658-0 (Nitriflex) teve por objeto o reconhecimento do direito ao crédito
de IN, no período de 08/1988 até 07/1998, decorrente da aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero...
... a Nitriflex lançou mão de medida judicial para afastar a aplicação da IN/SRF
41/00 (que passou a proibir a cessão de crédito para terceiros não optantes do
REFIS). Foi impetrado o MS 2001.51.10.001025-0 para se alcançar tal desiderato...
Em 12/09/2003 transitou em julgado o v. acórdão proferido pelo E. TRF da 2' Regido
que, convalidando a medida liminar deferida initio litis e concedendo a ordem,
decidiu pela irretroatividade da legislação enteio limitadora do direito a plena
disponibilidade do crédito (IN/SRF 41/00) para alcançar fatos consumados sob a
égide de normas que o garantiam expressamente, a saber, art. 170 do CTN e arts. 73
e 74 da Lei n.° 9.430/96, regulamentados pela IN/SRF 21/97.
Por
fim,
foi
ajuizada
pelo
Fisco,
em
15/04/2003,
a
ação
rescisória
2003.02.01.005675-8 visando a desconstituição da coisa julgada produzida no MS
98.0016658-0. Embora o pedido tenha sido julgado parcialmente procedente pelo E.
TRF da 2' Região, foram interpostos pela Nitriflex recursos pendentes de análise, e
lido foi concedida tutela de urgência para suspender a execução da coisa julgada,
que, por isto, continua produzindo efeitos.
Desta forma, entende o interessado que a coisa julgada material impede a aplicação da
Lei n' 10.637, de 2002, que limita a disponibilidade do crédito do IPI, porque, no caso,
esse crédito foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Alega que a
limitação legal apontada no despacho decisório só é aplicável aos créditos nascidos
posteriormente à sua entrada em vigor, acrescentando que, admitir o contrário,
resultaria no descumprimento de uma ordem judicial, no desrespeito A. coisa julgada
material e aos princípios da não-cumulatividade do IPI e da irretroatividade das leis.
Ressalta, a requerente, que também foi proposto o Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, para impedir que a IN SRF n 41, de 2000, obstasse a livre
disposição do crédito do IPI, conquistado, em juizo, pela Nitriflex S/A Indústria e
Comércio. Diz ainda que, em 12 de setembro de 2003, transitou em julgado acórdão
proferido pelo TRF da 2a Região, confirmando o direito de livre disposição do crédito
decorrente da decisão judicial relativa ao processo n° 98.0016658-0.
A reclamante se utilizou do principio constitucional que trata da irretroatividade da lei
como base de argumentação a respaldar a não utilização, no caso concreto, da nova
redação do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, trazida pela Lei n° 10.637, de 2002,
salientando trecho da ADI-MC 172, DJ 19/02/1993, p. 2.032, do Relator Min. Celso de
Melo.
Prossegue em seu documento asseverando que :
Restou demonstrado ... que, por forgo do principio constitucional da irretroatividade
das leis, a nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96 (que passou a proibir a cessão de
crédito para terceiros) só produz efeitos com relação a fatos geradores de créditos
ocorridos posteriormente ã sua entrada em vigor (na
pior das hipóteses em 29/08/2002, quando entrou em vigor a MP 66/02), pelo que não
pode afetar o crédito de 1P1 compensado pela recorrente, eis que decorrente de fatos
ocorridos entre 08/88 e 07/98.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

A reclamante transcreve ementa do EREsp 488.992/MG, DJ 07/06/2004, p. 156, cuja
relatoria pertenceu ao Min. Teori Albino Zavascki :
É inviável, na hipótese, apreciar o pedido ez luz do direito superveniente, porque os
novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rot das espécies
tributárias compensáveis, condicionaram a realizacdo da compensação a outros
requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame
nas instâncias ordinárias.
E segue :
Noutro dizer, a E. Corte Superior, legitima interprete da legislação
infraconstitucional, fixou o entendimento que o regime jurídico da compensação, em
razão das sucessivas mudanças implementadas, fixa-se pela data do ajuizamento da
ação.
O MS 98.0016658-0 foi impetrado em 21/07/98), pelo que sujeita-se o crédito de IPI
lá pleiteado ao regime jurídico de compensação vigente à época da impetração
(seguindo o entendimento do E. STJ), qual seja aquele previsto no art. 170 do CTN
e arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430/96, regulamentados pela IN/SRF 21/97, que permitia
a cessão do crédito para terceiro.
Improspercivel ainda a argumentação da recorrida de que, com a sentença proferida
na ação rescisória 2003.0.01.005675-8, teria sido constituído `novo crédito', o que
daria azo ei aplicação da IN/SRF 517 Portanto, a inexistência de habilitação do
crédito de IPI não é óbice para sua utilização, mostrando-se equivocada a r. decisão
atacada.
No que tange A ação rescisória a empresa, em sua peça de defesa, argumentou
transcrevendo o artigo 489 do CPC e concluindo que "somente o deferimento de tutela
de urgência" ou "o trânsito em julgado da decisão rescindente tem o condão de impedir o
cumprimento da decisão rescindida".
Pede a reforma da decisão com a conseqüente homologação das compensações e a
extinção dos créditos tributários compensados.
É o relatório.

A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando a compensação conforme Acórdão no 09-24.496 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 12/02/2003 a 25/03/2003
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
1.Ndo ocorre a homologação tácita em compensações baseadas em créditos de terceiros
na vigência da Lei n° 10.637, de 2002. 2.As compensações declaradas a partir de 1' de
outubro de 2002, de débitos do sujeito passivo com crédito de terceiros, esbarram em
inequívoca disposição legal - MP n° 66, de 2002, convertida na Lei n° 10.637, de 2002 -
impeditiva de compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar
compensações de débitos do requerente, com crédito de terceiros, declaradas após 12 de
outubro de 2002, pretensão essa fundada em decisão judicial proferida anteriormente
àquela data, que afastou a vedação, outrora existente, em instrução normativa.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 12/02/2003 a 25/03/2003
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como
da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei competindo, no
âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado. 2.A doutrina
trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando, pois, subordinação
administrativa. 3.A jurisprudência administrativa e judicial colacionadas não possuem
legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito
tributário.
Compensação não Homologada
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando, em síntese, os argumentos de: 1) ocorrência
da homologação tácita, visto que não pode afastar a aplicação do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96;
2) ser regular a DCOMP apresentada em virtude do direito à disponibilidade do crédito ter sido
reconhecido no Mandado de Segurança no 98.0016658-0 bem como pelo afastamento da
limitação imposta pela IN SRF no 41/2000 através da decisão derivada do Mandado de
Segurança no 2001.51.10.001025-0. Afirmando, ainda neste tópico, que este último MS afastou a
aplicação da citada IN utilizando-se o princípio da irretroatividade das leis de modo a não afetar
fatos consumados. Com isso a nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/96 não pode afetar
créditos gerados antes de 01/10/2002, ou mesmo antes de 29/08/2002 (vigência da MP no 66/02).
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
A 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção de Julgamento converteu o julgamento
em diligência por intermédio da Resolução no 3001-000.406 para que fossem juntadas as
certidões de objeto e pé bem como da íntegra de todas decisões proferidas nos autos das
seguintes ações judiciais: MS no 98.0016658-0; MS no 2001.51.10.001025-0; Ação Rescisória no
2003.02.01.005675-8; Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2. Determinou-se ainda que a
interessada apontasse eventuais decisões judiciais juntadas que porventura houvesse determinado
o afastamento da aplicação do disposto na nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/98, com
alteração promovida pela MP no 66/02 (convertida na Lei no 10.637/02) para fins de
homologação de pedido de compensação de débitos com créditos de terceiros (Nitriflex).
A diligência foi cumprida e a interessada juntou resposta e documentos constantes
das e-fls. 884 a 1291.
É o relatório.

Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a possibilidade de
compensação de débitos do Recorrente com créditos de terceiros derivados de ressarcimento de
IPI (Nitriflex S/A Indústria e Comércio CNPJ 42.147496/0001-70), por meio do “Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros” constante da e-fl. 8 e a seguir reproduzido.

As questões postas à análise deste colegiado versam sobre dois pontos específicos,
conforme já disposto no relatório acima: 1) da ocorrência da homologação tácita; 2) da
regularidade do pedido de compensação em face das decisões judiciais.

Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

1) Da ocorrência da homologação tácita
A Recorrente alega que ocorreu no presente caso a homologação tácita do pedido
de compensação tendo em vista o transcurso do prazo de 5 anos para analisar a compensação nos
termos do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96. Afirma ainda que, independentemente do pedido ser
ilegal ou não, a análise do pedido deve ser procedida dentro do referido lapso temporal, o que
não ocorreu, in caso.
Inicialmente é relevante destacar que os créditos utilizados no pedido de
compensação acima são oriundos da empresa Nitriflex acima identificada, obtidos através do
Mandado de Segurança no 98.0016658-0 que reconheceu o seu direito ao crédito presumido de
IPI dos últimos 10 anos (decisão transitada em julgado em 18/04/2001). Por intermédio do
Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0 a mesma Nitriflex requereu o afastamento dos
efeitos da IN SRF no 41/00, a qual vedava a utilização de crédito de terceiros em compensações
tributárias. Por conseguinte, foi concedida decisão favorável autorizando a compensação de
créditos de IPI com débitos de terceiros (trânsito em julgado em 12/09/2003).
Outro ponto relevante desta controvérsia é o fato de que estamos diante de Pedido
de Compensação protocolado pela Recorrente em 20/02/2003 na Agência da Receita Federal de
Pirapora. O despacho decisório de e-fls. 406 a 418, emitido pela DRF Nova Iguaçu/RJ, foi
assinado em 06/08/2008 e cientificado à Recorrente em 24/04/2009, conforme Informação Fiscal
no 021/2009 de 04/04/2009.
Sobre esta temática, a decisão recorrida se manifestou no sentido de que a
homologação tácita não alcançou o presente caso pelo fato de que os documentos examinados na
presente demanda e intitulados como “Pedido de Compensação de Crédito com Débito de
Terceiro” não se caracterizam como tal por expressa vedação legal. Afirma que se chegou a este
veredito em virtude de não ter considerado o formulário “Pedido de Compensação de Crédito
com Débito de Terceiro” como “Declaração de Compensação” porque à época da formalização o
pedido já se encontrava sob a vigência da Lei no 10.637/02 a qual deu nova redação ao art. 74 da
Lei no 9.430/96 prevendo somente a possibilidade de compensação com créditos do próprio
contribuinte. Por isso, a impossibilidade de transmudar o citado pedido de compensação em
DCOMP.
Primeiramente é relevante apresentar as alterações materiais e procedimentais
ocorridas no instituto da compensação tributária aplicáveis ao presente caso.
1) O art. 49 da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002,
com vigência a partir de 01/10/2002, deu nova redação ao caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96
impedindo a compensação com créditos de terceiro. Outra alteração ocorreu no §4o do mesmo
art. 74 na qual efetuou a transformação do pedido de compensação em declaração de
compensação, sem que estabelecesse prazo para homologação;
2) Já a Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com
vigência a partir de 30/10/2003, por meio do art. 17 deu nova redação ao § 5o do art. 74 da Lei n°
9.430 estabelecendo o prazo de cinco anos para homologação da compensação;
3) Outra alteração relevante foi efetuada pelo art. 40 da Lei n° 11.051/2004, cuja
vigência ocorreu a partir de 30/12/2004, o qual introduziu, por intermédio do §12 do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, a figura jurídica da compensação não declarada nos casos em que elenca.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

Destaque-se para o inciso II, alínea “a” do mesmo §12 que considera não declarada a
compensação em que o crédito seja de terceiros.
Esta matéria tem sido objeto de julgamento neste Tribunal cujo entendimento, em
diversos casos, se alinha com o aplicado pela decisão recorrida. Vejamos.
Observando inicialmente as datas de protocolo dos pedidos de compensação
(20/02/2003) e a ciência do despacho decisório que não homologou a compensação (24/04/2009)
nos leva a crer que ocorreu a homologação tácita. Entretanto, a complexidade do tema é maior do
que parece. Isto porque, tal qual decido pela DRJ, os pedidos de compensação não podem, de
fato, ser convertidos em Declaração de Compensação.
Vejamos o dispõe o caput e o §1o do artigo 74 da Lei no 9.430/96:
“Art.74.O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados".
O início da vigência deste dispositivo ocorre com a data da publicação da Medida
Provisória no 66/2002, ou seja, em 30/08/2002. Relembrando, a data de protocolo do pedido de
compensação ocorreu em 20/02/2003. Perceba que da leitura do caput do art. 74 extrai-se que já
havia a previsão da compensação de créditos exclusivamente com débitos próprios. Ou seja, a
Recorrente não poderia ter considerado o pedido de compensação constante dos autos como se
declaração de compensação fosse tendo em vista a ausência de previsão legal de Declaração de
Compensação de débitos próprios com créditos de terceiros. Nesta mesma linha de entendimento
não pode ser aplicado ao presente caso o disposto no §4o do mesmo dispositivo legal citado: "os
pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo". Isto porque, conforme dito alhures, estamos diante de compensação de débitos próprios
com créditos de terceiros, e este tipo de compensação não encontra suporte legal do art. 74 para
ser considerado Declaração de Compensação.
Via de consequência, não se pode aplicar ao presente caso o disposto no § 5o do
mesmo artigo 74, segundo o qual "o prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação". Portanto, a homologação tácita não pode ser aplicada ao presente caso tendo em
vista que o pedido de compensação não pode transmudar-se em Declaração de Compensação em
virtude de estarmos diante de compensação de débitos próprios com créditos de terceiros. Não
bastasse o entendimento exposto, note-se que este dispositivo entrou em vigor em 30/10/2003, e
que o pedido foi entregue em 20/02/2003, ou seja, antes do início da sua vigência.
Este entendimento encontra-se disciplinado em recente decisão proferida em
18/06/2020 pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais conforme ementa do Acórdão no 9303-
010.472 de lavra da I. Conselheira Tatiana Midori Migiyama, a seguir reproduzida:

Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/02/2000
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.
Destaque-se ainda a aplicação do enunciado da Súmula CARF no 170, de
observância obrigatória para os Conselheiros deste Tribunal nos termos do art. 62 do RICARF,
que trata sobre o tema a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 170
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito
passivo com crédito de outro. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Da regularidade do pedido de compensação em face das decisões judiciais
Conforme já explanado acima, os créditos utilizados neste processo são oriundos
da empresa Nitriflex acima identificada, obtidos através do Mandado de Segurança no
98.0016658-0 que reconheceu o seu direito ao crédito presumido de IPI dos últimos 10 anos
(decisão transitada em julgado em 18/04/2001). A mesma Nitriflex obteve decisão favorável nos
autos do Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0 (trânsito em julgado em 12/09/2003)
autorizando a compensação de créditos de IPI com débitos de terceiros em face do afastamento
dos efeitos da IN SRF no 41/00, a qual vedava a utilização de crédito de terceiros em
compensações tributárias.
A decisão de piso, acompanhando o entendimento exarado do despacho decisório,
foi no sentido de que, a partir de 1o de outubro de 2002, a decisão judicial favorável à Nitriflex
obtida no Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0 não ampara as compensações dos
créditos desta (Nitriflex) com débitos de terceiros (Recorrente) apresentados no "Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiro". Fundamentou seu posicionamento conforme
trecho do acórdão recorrido a seguir reproduzido:
A vedação da IN SRF no 41, de 2000, de compensação de débitos do sujeito passivo com
créditos de terceiros, ainda segundo o mesmo acórdão, proibiu a "compensação
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

tributária em hipótese não proibida em lei", porém, a nova redação dada ao caput do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, passou, então, a obstaculizar as compensações da
espécie, que, começaram a esbarrar em novo impedimento, ou seja, em disposição legal
proibitiva das compensações com créditos de terceiros, isso a partir de 1o de outubro de
2002, data do inicio da produção de efeitos da citada alteração, no plano legal,
alteração que não foi objeto de apreciação no Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, descabendo alegar coisa julgada a respeito, visto que, para
afastar esse novo obstáculo, seria necessária a propositura de outra ação, com causa de
pedir adequada a ele.
(...)
De todo o exposto, depreende-se como inapropriada a alegação da impugnante no
sentido de que, pelo principio da irretroatividade da lei, a nova redação do art. 74 da Lei
n° 9.430, de 1996, dada pela MP n° 66, de 2002, não poderia atingir os "Pedidos de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiro" objeto do presente processo e
respectivos apensos. Ora, como já consignado, os "Pedidos de Compensação de Crédito
com Débito de Terceiro" em questão, não foram anteriores à nova redação do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 2002, mas sim posterior, não havendo, pois, que se cogitar da aplicação
ao caso concreto do principio da irretroatividade.
Diante desta decisão, a Recorrente alega a sua improcedência considerando que a
coisa julgada obtida no Mandado de Segurança no 98.0016658-0 reconheceu também a plena
disponibilidade do direito ao crédito e que o Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0
tinha por objetivo afastar preventivamente a interpretação restritiva do Fisco em face da IN SRF
no 41/00. Afirma ainda que a decisão para a total disponibilidade do crédito deriva do princípio
da não-cumulatividade. Neste contexto, reproduzo trecho do recurso apresentado:
Veja-se, a coisa julgada do MS 98.001665870 reconheceu o direito da Nitriflex à
propriedade (uso, gozo e disposição) do crédito de IPI, forte na proposição de que à
época da ocorrência dos fatos geradores do crédito de IPI a legislação então em vigor
permitia sua cessão para terceiros (art. 170 do CTN e arts. 73 e 74 da Lei n.° 9.430/96,
regulamentados pela IN (SRF 21/97). Nesta senda, à vista da limitação imposta pelo
Fisco através da IN/SRF 41/00 de cessão de crédito para terceiros não optantes do
REFIS, é que foi impetrado o MS 2001.51.10.001025-0, com coisa julgada favorável aos
interesses da Nitriflex...
Outro argumento repisado em sede de Recurso Voluntário refere-se a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis. Nos dizeres da Recorrente, a coisa julgada estabilizou a
relação jurídica entre a Nitriflex e o Fisco, determinando a aplicação da legislação em vigor na
época da ocorrência do fato gerador do crédito (08/1988 a 07/1998), vedando a aplicação do art.
74 da Lei no 9.430/96. Entende ainda, que a nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, vigente a
partir de 01/10/2002 (ou de 29/08/2002, face a MP no 66/02 que foi convertida na citada lei),
somente pode afetar créditos gerados a partir desta(s) data(s). Com isso, os fatos jurídicos que
ensejaram o direito creditório não poderiam ser afetados pela citada norma.
Destaque-se que a 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção do CARF converteu o
julgamento em diligência para que fossem juntados aos autos as certidões de objeto e pé bem
como da íntegra de todas as decisões proferidas nos autos das seguintes ações judiciais: MS no
98.0016658-0; MS no 2001.51.10.001025-0; Ação Rescisória no 2003.02.01.005675-8; Ação
Rescisória no 2005.02.01.007187-2.
O MS no 98.0016658-0 encontra-se arquivado definitivamente e trata exatamente
sobre o direito ao crédito presumido de IPI citado anteriormente.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

Já o MS no 2001.51.10.001025-0 encontra-se suspenso perante a 1a Vara Federal
de São João de Meriti tendo em vista a Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2 em que figuram,
como autor, União Federal/Fazenda Nacional e, como réu, Nitriflex S/A. O objetivo da ação
rescisória é justamente a rescisão do aresto proferido nos autos do MS no 2001.51.10.001025-0.
A
Ação
Rescisória
no
2003.02.01.005675-8
também
está
arquivada
definitivamente. Esta rescisória tinha por objetivo desconstituir o acórdão da 3a Turma do TRF2
nos autos do MS no 98.0016658-0. Destaque-se que, conforme Certidão constante da e-fl. 116,
consta a informação de que o STJ por intermédio de Ofício e Certidão de Julgamento decidiu
pela cassação das decisões proferidas pelo TRF2 em 10/09/2012. Consta ainda a informação de
que o Vice Presidente do referido Tribunal decidiu no sentido de restarem prejudicados os
Recursos Extraordinário e Especial interpostos pela interessada (Nitriflex).
Por derradeiro, a Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2 está em fase de
Recurso Especial junto ao STJ, distribuído por sorteio ao Ministro Francisco Falcão. O objetivo
desta ação é justamente o disposto há dois parágrafos acima, qual seja, rescindir o acórdão
proferido pela 4a Turma Especializada do TRF2 nos autos do MS no 2001.51.10.001025-0.
Neste sentido, considerando que a Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2, que
busca desconstituir o que foi decidido nos autos do MS no 2001.51.10.001025-0, ainda se
encontra pendente de julgamento, relevante neste momento julgar a presente demanda conforme
decisões preferidas e transitadas em julgado nos autos deste último mandado de segurança.
Basicamente para o deslinde da presente demanda deve-se analisar o alcance das
decisões judiciais transitadas em julgado relacionadas ao pedido de compensação cujos créditos
são delas derivados, incluindo-se a aplicação do princípio da irretroatividade das leis.
É incontroverso que a empresa Nitriflex teve reconhecido o seu direito ao crédito
presumido de IPI dos últimos 10 anos por intermédio da decisão proferida no Mandado de
Segurança no 98.0016658-0. Também é incontroverso que a decisão obtida nos autos do
Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0 autorizou a compensação de créditos de IPI com
débitos de terceiros em face do afastamento dos efeitos da IN SRF no 41/00, a qual vedava a
utilização de crédito de terceiros em compensações tributárias.
Entretanto, estamos diante de pedidos de compensação formalizados após a
alteração legal inserida no art. 74 da Lei no 9.430/96. Entendo que existem dois momentos
distintos a serem levados em conta nesta análise. Um relacionado ao direito creditório e outro
referente ao pedido de compensação.
A meu ver, foi equivocado o entendimento esposado pela Recorrente como sendo
a data de geração dos créditos cedidos pelo terceiro (Nitriflex) determinante para o deslinde da
questão, em contraposição à data de apresentação do pedido de compensação. A Recorrente
invoca o instituto da coisa julgada para fazer valer o direito pleiteado, entretanto o direito ao
crédito de terceiro consubstanciado na decisão judicial somente poderia ser vindicado até a data
anterior da entrada em vigor da norma legal que previu expressamente que a utilização de
créditos passíveis de restituição ou de ressarcimento somente poderia ocorrer na compensação de
débitos próprios. É evidente que haveria ofensa a coisa julgada caso a autoridade administrativa
tributária se e somente se houvesse fundamentado a negativa da compensação em atos
normativos expressamente refutados pela decisão judicial, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

Destaque-se ainda que, além do acima fundamentado, não foi encontrado na
decisão definitiva proferida nos autos do Mandado de Segurança no 98.0016658-0 nenhuma
autorização para compensação ou mesmo qualquer informação que assegurasse à Nitriflex a livre
disponibilidade do crédito tal qual alegado pela Recorrente.
Repare também que a questão base do Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0 é o afastamento da IN SRF no 41/00 por ser norma de hierarquia inferior à
lei e, conforme já citado dois parágrafos acima, a razão da não homologação do pedido de
compensação pela unidade de origem foi a existência de norma legal vedando a compensação do
crédito com débito de terceiros.
Neste sentido, não vislumbro afronta ao princípio da irretroatividade das leis,
conforme alegado pela Recorrente, visto que a não homologação do pedido de compensação foi
decidido pela unidade de origem e mantido pela decisão recorrida justamente sob o fundamento
de que ao tempo da protocolização do pedido já havia norma legal que somente permitia a
compensação de débitos próprios.
Destaque-se ainda que este Tribunal Administrativo já julgou diversos casos
semelhantes nos quais outras empresas tentaram se utilizar dos créditos da Nitriflex invocando
justamente as decisões judiciais citadas pela recorrente, entretanto, no mesmo sentido do voto
proferido por este relator, entenderam pela improcedência do aproveitamento destes créditos
conforme os seguintes acórdãos: 3101-001.435, 3402-008.289, 3201-010.239 e 3401-005.065,
sendo a ementa deste último reproduzida a seguir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO TRANSMITIDA
APÓS À MP No 66/2002. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Com o advento da MP no 66/2002, convertida na Lei no n° 10.637/2002, é vedada a
realização de compensação com créditos de terceiros. Não se reconhece a homologação
tácita de declaração de compensação transmitida anteriormente à vigência da MP n°
135/2003, que previu o prazo de 5 anos para a análise das DCOMP’s, e posteriormente
à Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, que vedou a
compensação com créditos de terceiros, por se tratar de hipótese de compensação
expressamente vedada pela lei então vigente.
Por fim, no que concerne à discussão sobre princípios constitucionais, doutrina e
jurisprudência colacionados, corroboro com o entendimento descrito na decisão recorrida de que
compete a aplicação do “direito tributário positivado na legislação tributária de regência, desde
que pautado no entendimento da Secretaria da Receita Federal e enquanto não declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”. Neste sentido, os Conselheiros deste Tribunal
além de estarem obrigados a cumprir as determinações legais, também devem seguir as
disposições emanadas do Regimento Interno do CARF e suas Súmulas, destacando-se para a
aplicação da Súmula CARF no 2 e do disposto no art. 62 do Regimento que veda afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, com exceção do determinado pelo §1o do mesmo art. 62 o que, in caso,
não ocorreu.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.914 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 1314
DF CARF MF
Original